Tribunal: CARF
Processo: 11080.735924/2012-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. BOLSA DE ESTUDOS DE GRADUAÇÃO OU PÓS GRADUAÇÃO CONCEDIDA AOS EMPREGADOS. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF 149.
Nos termos da súmula CARF 149, não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de pós-graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da Lei no 12.513, de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único motivo para exigir a contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a educação de ensino superior.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. MULTAS. PRÊMIOS E COMISSÕES. ÔNUS DA PROVA.
Para afastar a natureza de pagamentos constatados como sendo verba salarial pela fiscalização, efetuados mediante premiação ou comissões, cabe à Contribuinte a comprovação de que a referida autuação não tem caráter salarial, devendo, assim, a recorrente efetuar os respectivos recolhimentos das contribuições previdenciárias devidas.
ABONO E PRÊMIOS.
Conforme o parecer exarado pela PGFN (Ato Declaratório n° 16, de 20 de dezembro de 2011 (DOU de 22.12.2011), o abono único e os prêmios previstos em Convenção Coletiva de Trabalho CCT, desvinculado do salário e pago sem habitualidade, devem ser excluídos da base de cálculo das contribuições previdenciárias.
A Lei no 9.279/98, prescreve desvinculação ao salário do pagamento de abonos, quando cumpridas as condições legais, o que remete à esfera trabalhista, não incidindo natureza salarial e consequentemente não havendo contribuição previdenciária. No presente caso não estavam previstos em convenção coletiva as referidas verbas e, portanto, não podem ser desvinculadas da base de cálculo.
REPRESENTAÇÃO FISCAL. SÚMULA CARF N 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.735924/2012-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.556 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
CANTEGRIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. BOLSA DE ESTUDOS DE
GRADUAÇÃO
OU
PÓS
GRADUAÇÃO
CONCEDIDA
AOS
EMPREGADOS. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF 149.
Nos termos da súmula CARF 149, não integra o salário de contribuição a bolsa
de estudos de graduação ou de pós-graduação concedida aos empregados, em
período anterior à vigência da Lei no 12.513, de 2011, nos casos em que o
lançamento aponta como único motivo para exigir a contribuição
previdenciária o fato desse auxílio se referir a educação de ensino superior.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
MULTAS.
PRÊMIOS
E
COMISSÕES. ÔNUS DA PROVA.
Para afastar a natureza de pagamentos constatados como sendo verba salarial
pela fiscalização, efetuados mediante premiação ou comissões, cabe à
Contribuinte a comprovação de que a referida autuação não tem caráter
salarial, devendo, assim, a recorrente efetuar os respectivos recolhimentos das
contribuições previdenciárias devidas.
ABONO E PRÊMIOS.
Conforme o parecer exarado pela PGFN (Ato Declaratório n° 16, de 20 de
dezembro de 2011 (DOU de 22.12.2011), o abono único e os prêmios previstos
em Convenção Coletiva de Trabalho CCT, desvinculado do salário e pago sem
habitualidade, devem ser excluídos da base de cálculo das contribuições
previdenciárias.
A Lei no 9.279/98, prescreve desvinculação ao salário do pagamento de
abonos, quando cumpridas as condições legais, o que remete à esfera
trabalhista, não incidindo natureza salarial e consequentemente não havendo
contribuição previdenciária. No presente caso não estavam previstos em
convenção coletiva as referidas verbas e, portanto, não podem ser
desvinculadas da base de cálculo.
REPRESENTAÇÃO FISCAL. SÚMULA CARF N 28.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.735924/2012-46
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.556 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.735924/2012-46

O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de
14/07/2010).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo da questão afeta à representação fiscal para fins penais
(Súmula Carf no 28) e dar-lhe parcial provimento para excluir da base de cálculo do lançamento
os valores relativos a bolsa de estudo para pós-graduação (Súmula Carf no 149).
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado(a)), Joao Maurício Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pela recorrente CANTEGRIL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES LTDA., em face do Acórdão de
julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre (RS) (7a Turma da DRJ/POA) que julgou parcialmente procedente a impugnação
apresentada.
O Acórdão recorrido, assim dispõe:
Trata-se de crédito tributário lançado pela fiscalização contra a empresa acima
identificada, apurado no período de 01/2008 a 12/2008, consolidado em
07/12/2012, formalizado nos seguintes autos de infração:
1)
AI Debcad n° 37.374.958-9, no valor consolidado de R$ 419.012,36
(quatrocentos e dezenove mil, doze reais e trinta e seis centavos), fl. 03,
referente à contribuição previdenciária da empresa, incidente sobre as
remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais,
inclusive aquela destinada para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, incidente sobre as remunerações pagas aos segurados
empregados.
2)
AI Debcad n° 37.374.959-7, no valor consolidado de R$ 87.688,02
(oitenta e sete mil, seiscentos e oitenta e oito reais e dois centavos), fl. 16,
referente à contribuição previdenciária dos segurados contribuintes individuais.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.556 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.735924/2012-46

3)
AI Debcad n° 37.374.960-0, no valor consolidado de R$ 54.940,72
(cinqüenta e quatro mil, novecentos e quarenta reais e setenta e dois centavos),
fl. 24, referente às contribuições destinadas para o SESI, SENAI, INCRA,
SEBRAE e FNDE, incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados
empregados.
De acordo com o Relatório do Processo, fls. 34/43, os fatos geradores das
contribuições foram:
a) Remunerações pagas aos segurados registrados irregularmente na empresa
DC Indústria e Comércio de Colchões Ltda., CNPJ 09.416.562/0001-95,
conforme motivações apresentadas no item 3.2. do referido relatório.
b) Prêmios pagos a balconistas, segurados empregados dos lojistas
representantes da indústria.
Relata que tais valores são pagamentos a balconistas que atendem clientes nos
estabelecimentos comerciais representantes da indústria Cantegril a título de
incentivos de vendas. O valores foram extraídos da conta de despesa
"3.1.2.100.003.0005", pois, embora intimada, a empresa não apresentou
demonstrativo mensal com o nome e valores pagos aos favorecidos.
c)
Importâncias
pagas
a
contribuintes
individuais
(autônomos)
contabilizadas e não oferecidas à tributação.
Relata que examinados os registros contábeis do contribuinte verificou que nas
contas de despesas: instalações, serviços de terceiros, fretes s/ compras e
jurídica a empresa remunerou contribuintes individuais (autônomos), sem
informar tais valores nas GFIPs e sem recolher as contribuições previdenciárias
incidentes. Anexa planilha nas fls. 15/16 "Valores registrados contabilmente -
Livros Razão - Remuneração Autônomos", na qual consta a competência, data
do pagamento, n° da conta, denominação da conta, histórico, valor, fonte, base
de cálculo do INSS e valor da contribuição do segurado.
d)
Comissões pagas a representantes pessoas físicas (contribuintes
individuais).
A empresa possui representantes os quais remunera mediante comissão, a
fiscalização, pelo cotejo dos lançamentos contábeis com os documentos de
caixa que os originaram, verificou que parte dos pagamentos era destinada a
pessoas físicas.
Os valores foram arbitrados com base nas comissões do mês de março, pois a
empresa não apresentou a relação mensal com o nome de cada favorecido e o
valor pago, embora intimada para tanto.
e)
Valores pagos na rubrica educação aos segurados empregados.
A empresa paga aos segurados empregados remuneração a título de incentivo à
educação.
A base de cálculo foram os valores lançados na conta "3.1.2.500.0002.0002 -
Formação Escolar e Profissional".
Na sequência informa os códigos de levantamento utilizados, as multas
aplicadas nos períodos, menciona todos os créditos constituídos decorrentes
desta mesma ação Fiscal e Representação Fiscal para Fins Penais elaborada, e,
finalmente os relatórios e documentos anexos aos autos de infração.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.556 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.735924/2012-46

Regularmente cientificada dos Autos de Infração em 26/12/2012, a empresa
autuada apresentou em 23/01/2013, impugnação tempestiva, alegando, após
relato dos fatos, o que segue.
O relatório fiscal encontra-se nas e-fls. 34 e seguintes.
Inconformada, a contribuinte apresenta Recurso Voluntário reprisando as mesmas
alegações de primeira instância, das quais passo a reproduzir do relatório de primeira instância:
a) Da inexigibilidade das contribuições sobre a folha de pagamento da
empresa DC Indústria e Comércio de Colchões Ltda.
Inicialmente, alega que é preciso levar em consideração a existência ou
não do vínculo empregatício direto com a impugnante, uma vez que o não preenchimento
de requisitos da Lei das Sociedades Anônimas e as relações negociais entre as empresas
não tem o condão de descaracterizar o vínculo empregatício dos empregados.
Diz que o procedimento adotado pela fiscalização ofende ao princípio da
legalidade, pois não há no ordenamento jurídico dispositivo legal que autoriza a
desconsideração dos atos jurídicos. Que a desconsideração de uma pessoa jurídica, no
caso a DC Indústria e Comércio de Colchões Ltda., não pode se dar da forma como se
deu, sem o processo administrativo próprio, como aqueles instaurados para declaração de
inidoneidade e de inaptidão.
Afirma que não há no ordenamento jurídico dispositivo que impeça a
administração de empresas por pessoa da mesma família, bem assim vedação a criação de
empresas do SIMPLES, em cumprimento aos requisitos legais, para reduzir licitamente os
tributos devidos, cita acórdão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em abono
a sua tese.
b) Da inexigibilidade das contribuições sobre os valores pagos a título de
prêmio a balconistas.
Sustenta que os valores são premiações/comissões pagas às empresas que
vendem os produtos da sua linha comercial. Diz não desconhecer que há dois históricos
na conta comissões a pagar, comissão para lojistas e prêmio para balconistas, em que no
primeiro são contabilizados os valores repassados para as empresas a título de comissão
direta, e no segundo, os valores que são repassados para as empresas, para estas
premiarem aqueles que se destacavam na venda dos colchões da marca Cantegril, sendo
as pessoas físicas beneficiárias indiretas dos pagamentos, não se verificando, neste caso, a
hipótese de incidência das contribuições previdenciárias.
c) Da inexigibilidade das contribuições sobre as comissões dos
representantes pessoas físicas. Da ilegalidade do arbitramento realizado pela fiscalização.
Alega a ilegalidade do arbitramento utilizado para apuração dos valores
recebidos pelos representantes pessoas físicas, pois não foi observado o disposto no art.
148 do Código Tributário Nacional - CTN. Afirma que na documentação que a
fiscalização possuía era possível identificar os representantes (pessoas físicas), motivo
pelo qual não apresentou declarações a respeito, após intimada. Afirma na seqüência que
o arbitramento foi feito de forma ilógica, devendo ser extinto o crédito tributário, diante
da ilegalidade e inconsistência verificadas.
d) Da inexigibilidade das contribuições sobre os valores pagos a título de
Formação Escolar e Profissional, ainda que para cursos de Educação Superior.
Em relação às contribuições lançadas sobre os valores pagos ao
SESI/SENAI/SENAC, afirma que "o lançamento incorre em erro crasso, pois, como é
sabido, tais entidades não oferecem cursos de Educação Superior, mas apenas para
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.556 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.735924/2012-46

aperfeiçoamento e qualificação profissional", o mesmo acontecendo com relação aos
recibos apresentados pela
empresa referentes à Faculdade Porto Alegrense, ULBRA, UNISINOS,
CESUCA FACULDADE INEDI e Faculdade Cenesista Nossa Senhora dos Anjos, pois
as Faculdades/Universidades não oferecem apenas cursos superiores, elas também
colocam à disposição cursos de especialização e capacitação profissional.
Sustenta ainda, caso os valores pagos sejam considerados valores
ressarcidos aos empregados para Formação Superior, que "estes não devem ser
entendidos como remuneração destinada a retribuir o salário para fins de incidência de
contribuição previdenciária", pois apenas incentivam a formação profissional. Desta
forma não devem ser incluídas no salário-de-contribuição, "porque este é composto e tão
somente das importâncias pagas, devidas ou creditadas destinadas a retribuir o trabalho".
e) Da representação fiscal para fins penais
Afirma que, "no caso em tela, não estão presentes os requisitos
condicionadores da representação fiscal para fins penais, uma vez que não estão
materializadas as circunstâncias caracterizadoras do ilícito penal." Ressalta que as quotas
sociais da empresa foram adquiridas mediante cessão em 23 de agosto de 2011, a vista do
que eventual representação fiscal para fins penais deve ser formulada contra os
administradores da época (janeiro a dezembro de 2008) dos supostos fatos geradores.
Por fim, pede o cancelamento da autuação fiscal.
Diante dos fatos narrados, é presente o relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
Cumpre esclarecer que a recorrente fez defesa integral de todas as rubricas e
lançamentos de forma a impugnar todas as matérias em todos os processos que teriam sido
autuados, resultante da mesma ação fiscal.
DA INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
A autuação refere-se às contribuições previdenciárias patronais, devidas nos
termos do artigo 22, incisos I e II, e IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, contribuições
sociais devidas pelos segurados empregados e contribuintes individuais que prestaram serviços à
empresa autuada, do período janeiro de 2008 a dezembro de 2008.
Conforme determinada o artigo 28 Lei 8.212/91 são salários contribuição os
valores que uma vez pagos, devidos ou creditados a qualquer título aos segurados obrigatórios,
durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, inclusive os ganhos habituais sob a forma de
utilidades, determinam a ocorrência do fato gerador, do qual decorre a formação de crédito a
favor da Seguridade Social, em contrapartida, de débito para o contribuinte, com a referida
transcrição:
“Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.556 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.735924/2012-46

I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;”
Assim, passo a analisar os códigos lançados, consoante a alegação da recorrente:
Exigibilidade das contribuições sobre a folha de pagamento da empresa DC
Indústria e Comércio de Colchões Ltda
Foram constatadas irregularidades contábeis, bem como caraterização de vínculo
empregatício dos empregados da recorrente com empresa DC Indústria de Comércio de
Colchões Ltda, sendo consideradas as empresas coligadas, sendo o relatório fiscal apurado.
A recorrente, por sua vez, aduz que não houve infringência ao disposto do artigo
243, §1o, da Lei n.o 6.404/76 (Lei das S.A.) para que fossem consideradas coligadas.
A decisão de piso assim se manifestou:
“A impugnante afirma que o vínculo empregatício do empregados com a empresa DC
Indústria de Comércio de Colchões Ltda. não pode ser descaracterizado, por
questões como falta de requisito da Lei das Sociedades Anônimas para considerar as
empresas como coligadas ou relações negociais entre as empresas.
De fato, não há vinculação direta entre o preenchimento de requisitos da Lei das
Sociedades Anônimas para consideração de empresas coligadas, mas esta
irregularidade, fato incontroverso nos autos, não foi analisada isoladamente pela
fiscalização, mas em conjunto com outros acontecimentos descritos no relatório fiscal
que evidenciaram uma situação fática completamente divergente da situação jurídica
relativamente aos segurados formalizados na empresa DC Indústria e Comércio de
Colchões Ltda.
Cumpre registrar, primeiro, que nas relações trabalhistas, assim como nas
previdenciárias, deve prevalecer a situação fática, sendo aplicável, ao caso, o princípio
da primazia da realidade sobre a forma. Por esse princípio a realidade fática prevalece
sobre qualquer instrumento formal utilizado para documentar o contrato, pois as
circunstâncias e o cotidiano na relação empregatícia podem ser diversos daquilo que
ficou documentado. A essência do ato jurídico é o fato e não a forma, no caso, restou
comprovado, pela situação fática descrita no Relatório Fiscal, que o efetivo empregador
dos trabalhadores é a impugnante”.
A recorrente entende que a empresa DC Indústria e Comércio de Colchões Ltda.
Deveria compor o polo passivo, já que os empregados considerados irregulares seriam advindos
dessa pessoa jurídica.
A fiscalização concluiu o seguinte:
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.556 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.735924/2012-46

Entendo que, a recorrente em verdade deveria ter se esforçado em afastar a
acusação fiscal dos fatos identificados como irregulares. Condição essa que, diante do
conjunto probatório dos autos, não ocorreu.
Além dos fatos narrados, em relação ao que dispõe sobre a acusação de vínculo
empregatício, o § 2°, do art. 229 do Decreto n° 3.048/1999, assim descreve:
"§ 2o Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado contratado
como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação,
preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9o, deverá desconsiderar o
vinculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado".
Tem-se aqui o princípio da primazia da realidade, utilizado também para a
verificação e conexão dos fatos ocorridos para a incidência da verba previdenciária.
Com isso, o segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social- RGPS,
qualificado com “segurado empregado” não é aquele definido no art. 3o da Consolidação das
Leis do Trabalho CLT, apesar de ser utilizados elementos caraterizadores do vínculo entre
empregador e empregado, mas, sim, a pessoa física especificamente conceituada para fins
previdenciários no inciso I, do art. 12, da Lei no 8.212, de 1991, assim descritas:
"Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter
não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como
diretor empregado;
Assim, a autoridade fiscal com base no princípio da primazia da realidade pode e
deve caracterizar o vínculo previdenciário para fins de recolhimento de contribuições
previdenciárias, a teor do artigo 229, § 2o, do Decreto no 3.048/99.
Ademais, a decisão de piso, consoante o relatório fiscal assim dispuseram:
“Relata a Autoridade fiscal que no exercício de 2008 "a empresa utilizou-se de
empresas que denomina de 'coligadas' para: ajustar suas contas, gerar ativos pagando
despesas de sua responsabilidade em nome das 'coligadas' e reduzir as contribuições
previdenciárias devidas."
Informa que até 31/07/2009 a empresa Cantegril era sociedade anônima de capital
fechado, sujeita, portanto as regras da Lei n° 6.404/76, dentre as quais a disposta no
parágrafo 1° do art. 243 que dispõe que "são coligadas as sociedades quando uma
participa, com dez por cento ou mais, do capital da outra, sem controlá-la". Salienta que
não há na empresa DC Indústria e Comércio de Colchões Ltda., CNPJ
09.416.562/0001-95, qualquer participação societária da autuada.
Registra que, de acordo com os lançamentos contábeis a empresa Cantegril se encontra
na posição de mutuante e as ditas coligadas na posição de mutuárias (tomadoras de
empréstimo), e que , intimada para apresentar os contratos de mútuo, alegou não ter
encontrado tais documentos. E, que em razão de ditos contratos as despesas da própria
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.556 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.735924/2012-46

Cantegril foram pagas em nome das coligadas, pois foram pagas aos mesmos
fornecedores.
Os fatos descritos no relatório fiscal, e não impugnados pela autuada, comprovam
que a empresa DC Indústria e Comércio de Colchões Ltda. não é uma empresa coligada
à impugnante e bem assim que os contratos de mútuo eram na realidade transferências
de valores para pagamentos de despesas da própria impugnante, tendo por objetivo
reduzir de forma irregular o pagamento das contribuições patronais. Veja o que a
Fiscalização traz nesse Relatório:
"(...) No Termo de Intimação Fiscal 03 a Cantegril foi intimada a apresentar
os contratos de mútuo descobertos nos registros contábeis, ajustados entre
ela e seus sócios e entre ela e as denominadas coligadas, entretanto, alegou
não ter encontrado tais documentos. Em função dos ditos contratos as
despesas da própria Cantegril foram pagas em nome das coligadas. Nossa
constatação toma como base: o mesmo fornecedor, por exemplo duplicatas
do fornecedor Sulpack,
em períodos anteriores quitadas diretamente pela Cantegril, após contrato
de mútuo pagas pela Cantegril em nome da DC. Também parcela dos
empregados alocados irregularmente, ou seja, do total de 121 (cento e vinte
e um) que constavam na folha da Cantegril em janeiro de 2008, 62 (sessenta
e dois) deles foram transferidos no mesmo mês para a firma de pequeno
porte NBC - Com Colchões Ltda. (CNPJ 94.146.032/0001-43) cujo sócio
administrador é o Senhor Nelson Brilman Castan. E, em março de 2008,
conforme cadastro da Receita Federal e Junta Comercial do Rio Grande do
Sul foi aberta a microempresa DC Ind. E Comércio de Colchões Ltda.
(CNPJ 09.416.562/0001-95), optante pelo regime tributário favorecido do
Simples Nacional. A partir de maio os 62 empregados foram alocados nesta
última firma, reduzindo dessa forma irregularmente as contribuições sociais
devidas, sobre esta mão de obra quitaram apenas a contribuição
previdenciária devida pelos segurados empregados. Ocorre que, esta
microempresa atua no mesmo ramo e localiza-se no mesmo endereço da
fiscalizada, tendo como sócias as filhas do Senhor Nelson Brilman Castan,
Juliana Unis Castan (sócia administradora) e Paula Unis Castan (sócia
responsável). Além disso, seu capital social é de apenas R$ 2.000,00 (dois
mil reais). Por outro lado, em 31/12/2008, a conta 1.2.2.700.0004 - DC Ind
Com Colchões Ltda. (vide folha 303 do Livro Diário 26 de 2008) apresenta
saldo devedor de R$ 817.831,93 (oitocentos e dezessete mil, oitocentos e
trinta e um reais e noventa e três centavos), ou seja, esta dívida da mutuária
supera em aproximadamente 409 vezes seu minguado capital social.
Ademais, no próprio Livro Diário 26, folha 315 consta no Balanço
Patrimonial da Cantegril, no grupo do Ativo Circulante, Adiantamentos no
valor de R$ 224.999,97, cuja nota explicativa diz que: "B) Adiantamentos:
são, na totalidade adiantamentos a empresa DC Ind. e Comércio de
Colchões Ltda., que serão ressarcidos em curto prazo, na forma de cessão
de mão de obra". Não foi constatado, tal ressarcimento em mão de obra, a
curto prazo, como informam. Portanto, após essas operações o débito da DC
subiu para R$ 1.042.831,90. Neste caso, a administração da companhia
fiscalizada infringiu o artigo 154, § 2° da Lei das Sociedades Anônimas (Lei
n° 6.404/79) já que usou bens numerários da Cantegril em favor da DC In
Com de Colchões Ltda., na qual tinha interesse mesmo indireto. E
importante destacar que mesmo tendo sido registrado na contabilidade da
Cantegril pagamentos em nome da DC a título de fornecedores, impostos e
pessoal, esta última não emitiu nenhuma nota fiscal, nos exercícios de 2008
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.556 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.735924/2012-46

e 2009, somente vindo a fazê-lo em abril de 2010 e das 62 (sessenta e duas)
notas fiscais emitidas 56 (cinquenta e seis) foram contra a Companhia
Cantegril confirmando o objetivo da fiscalizada de ajustar as suas contas
contábeis e reduzir de forma irregular os tributos devidos (...)
Convém mencionar que a informação diversa da realidade nada mais é do que uma
forma de aparentar uma situação que não existe de fato, ou seja, uma forma de
simulação.
Relativamente à alegação de que não há dispositivo legal que ampare o procedimento da
Autoridade Fiscal, ressalte-se que o Código Tributário Nacional (CTN) prevê a
simulação como motivo para a fiscalização efetuar ou rever de ofício o lançamento,
conforme se vê abaixo:
Alega ainda que não há vedação para pessoas de mesma família administrarem
empresas, nem para criação de empresas do SIMPLES, em cumprimento aos
requisitos legais, cita acórdão proferido pela terceira turma de julgamento em
abono a esta tese.
Cumpre registrar que não se desconhece o fato de que uma empresa, no caso a
DC Indústria e Comércio de Colchões Ltda. - CNPJ 09.416.562/0001-95, que
atua no mesmo ramo da autuada, possa prestar serviços para outra empresa, no
caso a autuada CANTEGRIL, que tem por objetivo social a industrialização,
beneficiamento e comércio de espumas, colchões e partes e peças empregadas
no processo produtivo de colchões, móveis em geral e para cama e mesa.
Entretanto, é imperativo que as partes envolvidas na prestação de serviço
mantenham a independência de suas atividades.
A situação relatada nos autos pela fiscalização foi capaz de demonstrar que a
empresa DC não possuía recursos necessários para desenvolver de forma
autônoma e independente suas atividades, e que a existência de segurados
empregados registrados na empresa DC Indústria e Comércio de Colchões Ltda.
se mostrou apenas no plano formal, se revelando um artifício criado para ocultar
o verdadeiro e único sujeito passivo das contribuições sociais incidentes sobre a
remuneração de trabalhadores a serviço da autuada.
Nesse sentido, acompanho a decisão de piso, já que as alegações destituídas de
provas se tornam meras alegações.
PAGAMENTOS REALIZADOS TÍTULOS DE PRÊMIOS E COMISSÕES
Conforme relatório fiscal a auditoria fiscal verificou a ocorrência de fato gerador
de contribuição previdenciária sobre a rubrica prêmio de produtividade pago a segurados
(balconistas dos lojistas na conta de despesas “3.1.2.100.003.0005), uma vez que a contribuinte
não oferecia tais remunerações à tributação.
A recorrente alega que Afirma que tais valores são pagos a pessoas jurídicas, não
havendo portanto a hipótese de incidência das contribuições previdenciárias. Alega também que
as comissões pagas para lojistas e prêmios pagos para balconistas não podem presumir o
pagamento direto às pessoas físicas, e que as terceiras empresas é que pagavam essas verba em
razão de reconhecimento de funcionários destacavam na venda dos colchões da marca da
Cantegril.
Ocorre que, como dito já pela decisão de piso, a recorrente não trouxe nenhuma
prova de que os valores registrados na conta - Prêmios – eram originados de pagamentos a
pessoas jurídicas.
A decisão de primeira instância ainda trouxe o seguinte:
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.556 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.735924/2012-46

Antes pelo contrário: — as informações colhidas no curso da ação fiscal autorizam
concluir que a Impugnante mantinha uma conta específica, através da qual efetuava
pagamento de despesas para pessoas físicas, no caso, balconistas/vendedores
empregados de terceiros a título de incentivo de vendas.
Intimada a apresentar "controle extra contábil que mantém dos pagamentos feitos aos
balconistas a título de premiação cujos valores são registrados na conta
"3.1.2.100.003.0005 - Prêmios ", em que indique por competência, o nome do
favorecido e o valor pago a cada um deles. Disponibilizar cópia dos documentos
utilizados para registrar na contabilidade os pagamentos aos trabalhadores nos meses
de janeiro, julho e novembro de 2008", conforme Termo de Intimação Fiscal n° 1, fl.
93, a impugnante nada apresentou, o mesmo ocorrendo em sede de impugnação.
À vista de tais circunstâncias, reputo correta a exigência das contribuições
previdenciárias lançadas no levantamento denominado Prêmio Pago aos balconistas,
com fundamento no art. 22, III, da Lei n° 8.212/91.
Cumpre registrar que, a mera denominação de "prêmio” do pagamento da verba
paga aos empregados da recorrente, não dá o condão de afastar a natureza da verba tida como
salarial, e nem para atrair a aplicação do já citado art. 28, § 9, "e", "7", da Lei 8.212/91, em sua
peça recursal.
Quanto às comissões pagas aos representantes pessoas físicas (contribuintes
individuais) também não há prova das alegações da recorrente, e, ainda, a empresa não
apresentou a documentação solicitada pela Fiscalização.
Diante da apuração fiscal, é inegável a relação jurídica da recorrente aos
pagamentos decorrentes, justamente dos trabalhos desenvolvidos por seus colaboradores e pagos
por metas e de maneira a remunerar o labor das suas atividades, realizando por meio de
“prêmios”, e que segundo a recorrente teria ocorrido por intermédio de empresa terceirizada
(fato sem prova idônea apresentada).
Conforme já demonstrado acima, o art. 22, inciso I, da Lei no 8.212/91, estabelece
como hipótese de incidência da contribuição social por parte da empresa o total das
remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados
empregados que lhe prestem serviços, qualquer que seja a sua forma.
Portanto, faltariam mais elementos nos autos para a afastar a exação fiscal
identificada em decorrência dos pagamentos de premiações aos empregados da recorrente.
DESPESAS SOBRE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO
Nesta rubrica a acusação fiscal se pauta pelo seguinte:
“A Autoridade Fiscal relata que a autuada, a título de incentivo a educação,
paga as despesas dos seus segurados empregados em cursos universitários,
conforme documentos de caixa de março de 2008 examinados, frisa que trata-se
de remuneração indireta, já que este tipo de pagamento não se enquadra em
nenhum dos casos discriminados no parágrafo 9° do artigo 28 da Lei n°
8.212/91. Os valores pagos foram registrados na conta "3.1.2.500.0002.0002 -
Formação Escolar e Profissional".
A impugnante sustenta quanto às contribuições lançadas sobre os valores pagos
ao SESI/SENAI/SENAC que o lançamento incorre em erro crasso, pois tais
entidades oferecem cursos apenas para aperfeiçoamento e qualificação
profissional, o mesmo acontecendo, quanto aos pagamentos referentes à
Faculdade Porto Alegrense, ULBRA, UNISINOS, CESUCA FACULDADE
INEDI e Faculdade Cenesista Nossa Senhora dos Anjos, já que estas também
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.556 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.735924/2012-46

oferecem cursos de especialização e capacitação profissional. Não sendo assim
entendido, não são devidas as contribuições, pois tais valores não remuneram o
trabalho, são apenas incentivos a formação profissional”.
A decisão de piso, concluiu o seguinte:
“Mais uma vez a impugnante não colaciona aos autos provas de suas alegações.
Ao contrário, a documentação anexada aos autos pela Autoridade Fiscal nas fls.
173/182, autoriza a concluir que não se tratam de pagamentos de cursos de
capacitação e qualificação profissional vinculados às atividades desenvolvidas
na empresa, mas sim, dos cursos de Comunicação Social e Relações Públicas,
Direito, Magistério e Pedagogia Empresarial, Comunicação Social, Publicidade
e Propaganda, Ciências Contábeis, Administração de Empresas e Mestrado em
Ciências Contábeis”.
Como se verifica a única acusação fiscal sobre esse item é que o fornecimento das
bolsas de ensino superior não estariam enquadradas na legislação, e que, portanto, não poderia
ser objeto de não incidência das contribuições previdenciárias.
Nesse sentido, possui razão a recorrente neste tema.
Isso porque a Súmula CARF n.o 149, de aplicabilidade obrigatória por este
colegiado, assim dispões:
“Súmula CARF no 149. Não integra o salário de contribuição a bolsa de
estudos de graduação ou de pós-graduação concedida aos empregados, em
período anterior à vigência da Lei no 12.513, de 2011, nos casos em que o
lançamento aponta como único motivo para exigir a contribuição previdenciária
o fato desse auxílio se referir a educação de ensino superior”.
Assim, como a referida Súmula a jurisprudência do CARF é uníssima no assunto:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2010 a 31/12/2010 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. BOLSA DE
ESTUDOS DE GRADUAÇÃO OU PÓS GRADUAÇÃO CONCEDIDA AOS
EMPREGADOS. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF 149.
Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de pós-
graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da Lei no 12.513,
de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único motivo para exigir a
contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a educação de ensino superior.
(Acórdão no 9202-009.620, de 24 de junho de 2021, da CSRF / 2a Turma, Relator
Mauricio Nogueira Righetti – Relator)
Com isso, a respectiva rubrica deve ser retirada da base de cálculo.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
Quanto ao descabimento da Representação Fiscal Para Fins Penais, aplico a
súmula CARF no 28, que assim dispõe:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Portanto, não conheço da matéria arguida.

Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.556 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.735924/2012-46

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
para na parte conhecida DAR PARCIAL PROVIMENTO a fim de afastar a incidência das
contribuições sobre verba bolsa de estudo, mantendo-se as demais disposições da autuação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 321
DF CARF MF
Original